Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-39.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001866-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ ANTONIETA LOPES - CPF: 830.513.171-87 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELANTE), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001866-39.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Serviço Social do Comércio - SESC/AR/MT

Apelada
: Beatriz Antonieta Lopes

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE DEMANDADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA –

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Na espécie, não restou minimamente comprovado que o acidente ocorreu nas dependências da parte demandada, ou ainda, que parte autora esteve no local na data do acidente noticiado, não havendo como presumir que o fato tenha acontecido no recinto, de modo a imputar qualquer responsabilidade ao réu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001866-39.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Serviço Social do Comércio - SESC/AR/MT

Apelada
: Beatriz Antonieta Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Serviço Social do Comércio - SESC/AR/MT
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos moral e estético que lhe move Beatriz Antonieta Lopes,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de dano moral e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano estético, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que a apelada não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144438702), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001866-39.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Serviço Social do Comércio - SESC/AR/MT

Apelada
: Beatriz Antonieta Lopes

V O T O

Cinge-se dos autos que Beatriz Antonieta Lopes ajuizou ação de indenização por danos moral e estético contra o
Serviço Social do Comércio - SESC/AR/MT, aduzindo que em 20.07.2018, estava nas dependências do réu e, quando estava saindo do local, bateu com o rosto em uma das portas de vidro do estabelecimento, sofrendo fratura no nariz, que resultou em cicatriz aparente no seu rosto.

Asseverou a inexistência de qualquer tipo de sinalização na porta, que era transparente, o que impediu a sua localização, mormente considerando que é pessoa idosa e não possui plena percepção dos obstáculos. Afirmou que não recebeu qualquer tipo de assistência do réu, pois precisou procurar assistência médica por conta própria no dia seguinte, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de dano moral e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano estético, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois inexiste nos autos qualquer comprovação do dano estético supostamente sofrido pela apelada. No mérito, defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que a apelada não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois não comprovou que esteve no local na data do aludido acidente, tampouco comunicou seus prepostos acerca do ocorrido. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

É
cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelada, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Isso porque, a autora, ora apelada, deveria demonstrar, ainda que minimamente, a falha na prestação de serviço do réu, ora apelante, porém, assim não procedeu, uma vez que não apresentou nos autos qualquer prova no sentido de que a fratura nasal sofrida tenha ocorrido nas dependências do recorrente.

Analisando o caderno processual, verifico que a demandante juntou nos autos documentação médica, que demonstra que de fato sofreu uma fratura no nariz (id. 144437698), fotos do seu rosto, que apresenta um corte na região nasal, além de fotografias da porta de vidro existente no estabelecimento do réu (id. 144437699 e id. 144438650, respectivamente).

Entretanto, não existe nos autos lastro probatório mínimo de que o acidente ocorreu nas dependências do apelante, ou ainda, que tenha de alguma forma comunicado o acidente no momento em que ocorreu, a fim de justificar eventual omissão de socorro. Ressalto que a parte sequer demonstrou minimamente que na aludida data esteve no local, não havendo como presumir que o acidente tenha acontecido no recinto, de modo a imputar qualquer responsabilidade ao demandado, restando evidenciada a ausência de comprovação do nexo de causalidade.

De outro norte, saliento que ainda que haja a inversão do ônus da prova, não há como imputar ao ré/apelante a comprovação de fato negativo, ou seja, que a autora não compareceu no local naquela data.

Desse modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço do apelante, face à ausência de provas do direito alegado, inexistindo assim, ato ilícito a ensejar indenização por danos moral e estético.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço afeta a negativa de atendimento do plano odontológico, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1008397-49.2017.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FIAÇÃO ESPALHADA EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados.
Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe.

O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(RAC n. 1033356-67.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.07.2020 – grifei e negritei)

Dessa feita, repiso que não houve a caracterização de conduta ilícita ou má prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos moral e estético, face a ausência de prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma, para julgar improcedente os pedidos da inicial e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, restando a exigibilidade suspensa, ante o deferimento dos beneficios da justiça gratuita à autora na instância de origem (id.
144438655).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022